Tribunal: TJPA
Processo: 0018289-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018289-96.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: DINO SANDRO LIMA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0018289-96.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA

EMBARGANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA-OAB/MG N°108.112
.

EMBARGADO:
DINO SANDRO LIMA
.

ADVOGADO:
BIANCA LOBATO-OAB/PA n.º 28.667, HUGO BARROSO-OAB/PA n.º 12.727 E OUTROS
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0018289-96.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA

EMBARGANTE:
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA-OAB/MG N°108.112

EMBARGADO:
DINO SANDRO LIMA

ADVOGADO:
BIANCA LOBATO-OAB/PA n.º 28.667, HUGO BARROSO-OAB/PA n.º 12.727 E OUTROS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o r. acórdão padece de vício de omissão, hipótese prevista no inciso II do art. 1.022 da Lei Processual Civil por ter considerado que existe conduta ilícita desta Embargante,
restando devidamente caracterizado os danos morais.

Entretanto, defende nos autos que restaram comprovados não haver, no caso, nenhuma razão a sustentar tal pedido.

Contrarrazões aos embargos
id. 14458839
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No caso dos autos, apesar de o embargante defender existir omissão, sua tese se assemelha à ocorrência de contradição.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum
vício interno do julgado embargado
, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes,
não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida
”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, entendo que o Acórdão embargado não possui qualquer vício interno ou conflito de raciocínio, tendo sido suficientemente claro e coerente em seu texto ao decidir que
os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado os danos morais. Pois, resta constatado um atraso injustificado de 05 anos e 08 meses na entrega do empreendimento.

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024